Tribunal: TJSP
Processo: 2064502-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da segurança da vítima – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ,

Ementa:
Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da segurança da vítima – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064502-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEANDRO
FAVARETTO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064502-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14643
2
Voto no 14.643
Habeas Corpus no 2064502-16.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Favaretto Barbosa
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 41a Circunscrição
Judiciária da Comarca de Ribeirão Preto
Ementa
“Habeas Corpus” Descumprimento de medidas protetivas de
urgência Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da
concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia
cautelar por outras medidas
Decisão do MM. Juiz que se
fundamentou no caso concreto Prisão cautelar bem justificada
para a garantia da segurança da vítima Ausência de violação à
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19 Ausência de constrangimento ilegal Ordem de
“habeas corpus” denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Marcelo Bonilha Campos, em favor do paciente
Leandro Favaretto Barbosa, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 41a Circunscrição Judiciária da Comarca de
Ribeirão Preto.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e
que ao analisar o auto de prisão de flagrante o MM Juiz houve por bem decretar a
prisão preventiva do paciente, sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064502-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14643
3
Argumenta ainda que em caso de eventual condenação,
vislumbra a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, bem
como a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas.
Alega ainda a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, e por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar, até mesmo em
razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 347.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que o
paciente possa aguardar em liberdade até o julgamento final desse "writ", e no
mérito, postula a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao
processo em liberdade.
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064502-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14643
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao processo de origem que o paciente foi
denunciado pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006,
porque em 03 de abril de 2020 descumpriu medidas protetivas requeridas por sua
genitora, ora vítima, Fátima Favaretto Barbosa, em razão das supostas agressões e
ameaças perpetradas por ele.
As medidas protetivas consistiram no afastamento do
paciente do lar ou do local de convivência com a ofendida, proibição de aproximar-
se da vítima, de seus familiares e de eventuais testemunhas, estabelecendo um limite
mínimo de distância de cem metros, além da proibição de estabelecer contato com a
ofendida, com seus familiares e com eventuais testemunhas, por qualquer meio de
comunição, entretanto, mesmo intimado de tal decisão, no dia dos fatos, o paciente
foi até a residência da vítima e lá passou chamá-la de forma insistente.
A ofendida, receosa por já ter sofrido outros episódios de
violência doméstica praticados pelo paciente, não atendeu aos chamados de
LEANDRO e acionou a Polícia Militar, de sorte que os policiais foram até o local e
ao constatarem o descumprimento da ordem judicial prenderam o paciente em
flagrante delito.
E ao ser analisado o auto de prisão em flagrante, o MM
Juiz decretou a prisão preventiva do paciente.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064502-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14643
5
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presente o risco concreto à vítima.
Conforme consta dos relatos da vítima, ela é genitora do
paciente, e seu filho já foi diagnosticado com esquizofrenia e toma diversos
medicamentos para tratamento de problemas psiquiátricos e faz uso de drogas desde
a adolescência. Já registrou ocorrência e pediu medidas protetivas sem ofertar
representação, contudo, desde o afastamento o paciente tem ido de vez em quando
na frente de sua casa para usar a mangueira para se lavar e buscar alimentos, porém,
na data dos fatos, ele insistia em falar com ela, mas diante da pandemia de
COVID-19 e por morar com sua mãe muito idosa não quis correr o risco, causando
irritação e agressividade no paciente que insistia em falar com a ofendida, motivo
pelo qual acionou a Polícia Militar.
Diante disso, parece não haver dúvidas quanto à
necessidade do tratamento mais rigoroso na aplicação de medidas que visem a
resguardar a vida e a integridade física da vítima, ainda mais quando se mostram
ineficazes as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006.
Ademais, como se observa dos autos de origem, o
paciente ostenta maus antecedentes por condenações definitivas pela prática dos
crimes de roubos majorados, de furto e de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido.
Deste modo, a decisão que decretou a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064502-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14643
6
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da
custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ASSEGURAMENTO
DA
SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO
CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Caso
em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em
decorrência da periculosidade do paciente, revelada pelos atos de
violência que em escala crescente vem perpetrando contra sua ex-
companheira, ostentando várias passagens policiais, inclusive com
ameaça de morte. Destacou, ainda, o Magistrado de piso o fato de
o acusado fazer uso de entorpecentes, o que "lhe retira freio
inibitório de agressões por atos de maiores gravidades". Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade
delitiva. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064502-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14643
7
cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. Ordem
denegada. (STJ, HC 462454 / SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/10/2018).
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AMEAÇAS
DE
MORTE.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 1. A validade
da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.
312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "É
admitida a decretação da prisão preventiva em relação a crime
doloso punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4
anos, em situação de violência doméstica e familiar contra a
companheira, a teor do art. 313, III, do CPP" (HC n. 313.128/SP,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015). 3. No presente caso, o
paciente descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de
violência doméstica ao se reaproximar da vítima e ainda a
ameaçou de morte, o que enseja a decretação da prisão
preventiva. 4. A alegação de excesso de prazo da preventiva não
foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o
enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida
supressão de instância. 5. Ordem denegada. (STJ, HC 464212 /
SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
23/04/2019).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064502-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14643
8
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Por outro lado, em relação à pandemia de Covid-19, tal
situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, tampouco a sua
notável periculosidade, sendo de rigor privilegiar-se a garantia da ordem pública.
Além disso, à luz da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra
às hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em
questão.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
Portanto, ao menos, por ora, não há ilegalidade, abuso ou
constrangimento ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a ensejar a
concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator